Tribunal: CARF
Processo: 10521.000775/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10521.000775/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.342 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
DANA INDUSTRIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
RETIFICAÇÃO INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE.
O direito creditório decorrente das operações de importação depende do
cancelamento ou da retificação da declaração de importação. Não será
reconhecido o direito creditório decorrente de pedido de retificação de
declaração de importação, submetido ao rito previsto no art. 45 da IN SRF no
680, de 2006, que tenha sido indeferido pela autoridade competente.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
INCOMPETÊNCIA
DO
CARF
PARA
SE
PRONUNCIAR.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre o indeferimento de pedido
de retificação de declaração de importação submetido ao rito previsto no art. 45
da IN SRF no 680, de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte que questiona o indeferimento do pedido de
retificação das declarações de importação, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis
(Presidente substituto), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10521.000775/2011-11
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.342 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000775/2011-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 560 a 577) interposto em 16/12/2019 contra
decisão proferida no Acórdão 12-111.398 - 2a Turma da DRJ/RJO, de 24 de outubro de 2019 (e-
fls. 545 a 550), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata o presente processo de Pedido de Reconhecimento de Direito de Crédito de
Imposto de Importação decorrente de retificação das Declaração de Importação
listadas às fls. 11 a 22 (Doc. 1) .
A Interessada alega que realizou nos meses de agosto e novembro de 2010
importações utilizando os percentuais de redução do Imposto de Importação
conforme previsto na Medida Provisória no 497, 30% e 20 % respectivamente.
No entanto, quando da conversão na Lei no 12.350/2010 verificou-se que o artigo
que tratava dessa matéria ampliou o prazo das reduções dos percentuais, e, por
consequência, gerou um pagamento a maior do Imposto de Importação, o qual
fundamenta o direito creditório requerido.
Tal direito creditório decorre, como já mencionado, da retificação das
Declarações de Importação, a qual, em razão do desembaraço, só podem ser
efetuadas pela unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil na qual se
procedeu o despacho aduaneiro. Por tal razão o presente processo passou pela
análise da Seção de Administração Aduaneira IRF/Porto Alegre, a qual, em 23
de novembro de 2011, se manifestou contrariamente à retificação sob a
fundamentação de que o lançamento reporta-se à data do fato gerador, que no
presente caso é a data do registro da Declaração de Importação, e rege-se pela
legislação então vigente, mesmo que tenha sido posteriormente modificada (fls.
427 a 428).
A Interessada foi notificada em 28 de novembro de 2011 (fl. 431). De tal decisão
apresentou, em 28 de dezembro de 2011, o recurso administrativo hierárquico
(fls. 468 a 509) e a Manifestação de Inconformidade (fls. 432 a 467) que ora se
analisa. O recurso hierárquico, cuja previsão encontra-se no §4o do Art. 45 da
Instrução Normativa SRF no 680/2006, analisado pela autoridade competente foi
considerado NÃO PROVIDO, nos termos do Parecer Técnico ETR no 002, de 13
de janeiro de 2014. De tal decisão decorre o INDEFERIMENTO da retificação
das DI’s constantes no Documento 1, cuja ciência foi dada em 24 de janeiro de
2014 (fl. 530).
Requer, preliminarmente, que a presente Manifestação de Inconformidade,
fundamentada no Art. 66 da Instrução Normativa SRF n o 900/08, seja conhecida
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, nos termos do Decreto no
70.235/72. Alega que pelo princípio da eventualidade e de forma a evitar a
preclusão temporal do direito recursal, apresentou na mesma data o recurso
hierárquico já mencionado, visto que as Declarações de Importação também
tiveram negativa de retificação.
A Inconformada em sua defesa informa que é habilitada no SISCOMEX pela
SECEX/MDIC e, portanto, tem direito ao benefício de redução do Imposto de
Importação (II) estabelecido pelo Art. 52 da Lei no 10.182/04. Alega que
registrou nos meses de agosto e novembro de 2010 Declarações de Importação
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.342 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000775/2011-11

(DI) com a redução do II menor que a autorizada pela nova redação conferida
pela Lei no 12.350/10.
Isso ocorreu pois utilizou nesses meses os percentuais de redução previstos na
Medida Provisória (MP) no 497/2010, que retirou escalonadamente a redução de
40% do II. Pelo texto da MP no 497, no mês de agosto a redução seria de 30% e
no mês de novembro a redução seria de 20%. Contudo, quando a mesma foi
convertida na Lei no 12.350/2010, denotou-se que no Art. 42 do projeto de
conversão, que dá nova redação ao Art. 52 da Lei no 10.182/01, houve uma
ampliação do prazo de vigência dos percentuais de redução do II previstos para
os meses de agosto e novembro de 2010. Pelo teor da Lei no 12.350/10, nos
meses de agosto e novembro de 2010 deveriam ter sido utilizados os percentuais
de redução de 40% e 30% respectivamente. Por esse motivo originou-se o
recolhimento a maior que o devido de II, cuja restituição foi requerida pelo
processo em epígrafe.
Segundo as alegações da Recorrente, o indeferimento do pleito consubstanciado
pelo presente processo administrativo teve o seguinte fundamento: "Considera
que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação
e rege-se pela lei então vigente, mesmo que tenha sido posteriormente
modificada. Regra imposta pela Constituição Federal de 1988".
Assevera que o princípio da ultratividade da norma tributária, veiculado pelo Art.
144 do Código Tributário Nacional, não se aplica ao caso em questão, pois trata-
se de medida provisória. Isto porque o texto da medida provisória, depois de sua
conversão em lei, deixa de existir, sendo então eficaz a lei oriunda do projeto de
conversão. Segundo o entendimento exposado pela Recorrente, no caso em
análise, a eficácia da Lei no 12.350/10, oriunda do projeto de conversão da MP no
497/10, é plena e indiscutível, operando efeitos retroativamente, ou seja, tem
eficácia ex tunc, passando a ser a norma que rege as relações jurídicas a ela
subsumidas desde a publicação da Medida Provisória, de acordo com os Art. 44
e 62, caput e § 12, da Constituição Federal.
Para corroborar a alegação da retroatividade da lei de conversão, citou dezenas
de julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Especificamente quanto à alteração do texto da MP no momento da conversão da
mesma em lei, base de toda a argumentação trazida pela Inconformada, informa
que o Tribunal Regional Federal da 3o Região julgou situações perfeitamente
análogas em dois casos, sacramentando a eficácia ex tunc do texto da lei de
conversão que altera a medida provisória.
Baseado em tal entendimento, a Recorrente defende a inaplicabilidade do Art.
144 do CTN ao caso concreto, como pretendido pela Autoridade Fiscal a quo,
pois segunda ela:
• não é possível conclamar a ultratividade de norma que deixa de existir;
• com o surgimento da lei superveniente regendo de maneira diversa a situação, a
medida provisória perde retroativamente sua eficácia;
• nos termos do artigo 144 do CTN, a lei então vigente nos meses de agosto e
novembro de 2010 é a Lei no 12.350.
Adicionalmente alega que não se aplicam também ao presente caso os §§3o e 11
do Art. 62 da Constituição Federal, utilizados para fundamentar o despacho
denegatório de retificação de DI, pois o projeto de conversão da MP no 497 foi
alterado no dia 17 de novembro de 2010, dentro do prazo de 120 dias, sendo
mantido em vigor até a sanção presidencial e conversão na Lei no 12.350/10, em
20 de dezembro de 2010. Dessa maneira, a partir de 20 de dezembro 2010 passou
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.342 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000775/2011-11

a disciplinar a situação a Lei no 12.350/10, com eficácia retroativa desde a data
da publicação da MP no 497.
A Recorrente ainda reproduz o Art. 42 do Parecer da Comissão Mista do
Congresso Nacional que conforme a Resolução no 1 de 2002, dispõe sobre a
apreciação das Medidas Provisórias a que se refere o Art. 62 da Constituição
Federal. Tal redação seria idêntica à do Art. 42 da Lei no 12.350/2010. A se
somar aos argumentos anteriormente expostos, requer seja considerada a Emenda
Modificativa no 16, apresentada à MP no 497 e aceita pelo Congresso Nacional.
A mesma (DOC 2), determinou que fosse acrescido mais um mês de prazo para
cada escalonamento do fim do redutor do II previsto pela Lei no 10.182/01. Essa
Emenda teve como justificação "a defasagem de tempo quando do envio da
matéria, sendo necessária a alteração do cronograma de redução do imposto
supracitado".
Por fim, requer seja acolhida sua Manifestação de Inconformidade para que seja
deferida a retificação das declarações de importação e reconhecimento do direito
creditório relativo ao Imposto de Importação.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 12-111.398 - 2a
Turma da DRJ/RJO, resultou em uma decisão de improcedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo a referida decisão se ancorado nos seguintes fundamentos: (a) que só
haverá crédito a ser reconhecido caso haja retificação das declarações de importação; (b) que os
Pedidos de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento de
Direito de Crédito foram submetidos à análise da autoridade aduaneira responsável pelo
despacho aduaneiro, tendo em vista a previsão do art. 45 da IN SRF no 680, de 2006; (c) que o
recurso hierárquico apresentado contra o indeferimento da retificação das declarações de
importação foi considerado não provido; (d) que não foi reconhecido o direito requerido de
revisão dos valores pagos de Imposto de Importação, passo que as declarações de importação
não foram retificadas; (e) que a Manifestação de Inconformidade decorre de outra previsão
normativa e, portanto, obedece a outro rito processual, que restringe a decisão da autoridade
julgadora ao mérito do reconhecimento do direito creditório; e (f) que, por essa razão, resta
prejudicado o requerido pela ora recorrente quanto ao indeferimento da retificação.
Cientificada da decisão da DRJ em 19/11/2019 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 557), a empresa apresentou Recurso Voluntário em 16/12/2019 (Termo de
Solicitação de Juntada na e-fl. 558), argumentando, em síntese, que: (a) o recurso é tempestivo;
(b) os dispositivos normativos invocados pela DRJ para justificar seu entendimento que não lhe
caberia analisar as razões do indeferimento do pedido de retificação das DI e, consequentemente,
não haveria o direito à restituição, que obedece outro rito processual e decorre de outra previsão
normativa (art. 45, § 4o, da IN 680, de 2006, e art. 15 da IN 900, de 2008), foram revogados; (c)
atualmente os trâmites processuais são regulamentados pela IN 1.717, de 2017, que prevê que
caberá à DRJ a análise do conjunto das razões de indeferimento de retificação da DI e de
restituição de tributo; (d) o dispositivo que fundamenta a pretensão está previsto no art. 62, § 12,
da Constituição Federal, que dispõe que a eficácia do texto original da medida provisória manter-
se-á até o sancionamento ou veto do projeto de conversão, sendo que a conclusão lógica deste
diploma legal é a de que, uma vez publicada a lei, o seu texto retroagirá à data da publicação da
medida provisória, passando, assim, a regular os fatos ocorridos desde então (efeitos ex tunc); (e)
o parecer do jurista Ives Gandra da Silva Martins, em resposta à consulta do Sub-Chefe para
Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, se coaduna ao alegado pela
recorrente; (f) a Lei no 12.350, de 2010, foi publicada em 21/12/2010 e promoveu alterações para
competências anteriores – agosto e novembro de 2010 – restando evidente a intenção do
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.342 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000775/2011-11

legislador em conferir efeitos retroativos aos referidos dispositivos; (g) as lições de Pedro Lenza,
extraídas do livro Direito Constitucional Esquematizado, corroboram o entendimento da
recorrente; (h) uma vez alterado o texto original da medida provisória por meio do projeto de lei
de conversão apresentado ao Chefe do Poder Executivo, o texto alterado é que deve ser mantido;
(i) entendimento contrário admitiria que o Poder Executivo estaria usurpando a competência
típica do Poder Legislativo de legislar, ferindo o princípio da separação dos Poderes; (j) a
alteração dos percentuais quando da conversão da Medida Provisória em Lei, através da Emenda
Modificativa no 16, se deu em razão da “defasagem de tempo quando do envio da matéria, sendo
necessária a alteração do cronograma de redução do imposto supracitado”; (k) uma vez que o
texto original da MP 497, de 2010, foi alterado pelo próprio Poder Legislativo, órgão que tem
como competência específica legislar, a conclusão lógica é a de que a partir de 21/12/2010
passou a disciplinar a situação do caso em tela a Lei 12.350/10, com eficácia retroativa aplicável
desde a data de publicação da MP 497, de 2010; (l) se a intenção expressa do legislador foi a de
ampliar a redução do imposto de importação para 40% e 30% respectivamente, e, assim, refutar
o dispositivo legal da MP 497/2010 que dispunha de forma diversa – 30% e 20% –, não há que
se falar na aplicabilidade do texto original da medida provisória, mesmo porque o seu projeto de
lei de conversão foi, posteriormente, sancionado pelo Chefe do Executivo; (m) o art. 11 da
Resolução CN 01, de 2002, apesar de não dispor especificamente do caso em tela, serve para
demonstrar que a redação do artigo 42 aprovado pela Comissão Mista em seu parecer é idêntica
à redação do artigo 42 da Lei 12.350, de 2010 (conversão da MP 497), de maneira que não houve
a necessidade de elaboração de projeto de decreto legislativo para disciplinar as relações
jurídicas decorrentes da vigência de Medida Provisória, eis que não existe possibilidade de
regência dos fatos geradores ocorridos em agosto e novembro de 2010 por outra norma que não a
Lei 12.350, e 2010; (n) a situação prevista nos §§ 3o e 11 do art. 62 da CF, apesar de não se
aplicar ao caso concreto, demonstra a existência da exceção que confirma a regra; (o) apenas no
caso de rejeição ou perda de eficácia da MP 497, de 2010, incidiria a hipótese prevista no § 11
do art. 62 da CF, que levaria à rejeição do pleito do contribuinte; (p) no tocante à eficácia ex tunc
da não-transformação da MP em Lei – o que demonstra que a medida provisória por si somente
não é lei – essa interpretação é confirmada por dezenas de julgados do Superior Tribunal de
Justiça, além de ser reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal; (q) especificamente quanto à
alteração do texto da medida provisória no momento da sua transformação em lei – que é o tema
específico desta argumentação – o Tribunal Regional Federal da 3a Região julgou duas situações
perfeitamente análogas, sacramentando a eficácia ex tunc do texto da lei de conversão que altera
a medida provisória; e (r) não há que se falar na aplicação do art. 144 do CTN para o caso em
comento, eis que o próprio Congresso Nacional deliberou e alterou o texto da medida provisória,
no âmbito de sua competência institucional determinada pelo art. 44 da Constituição Federal, a
qual foi sancionada pelo Presidente da República, sem qualquer veto, havendo plena e notória
eficácia ex tunc da Lei 12.350, de 2010, desde a data da publicação da medida provisória.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.342 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000775/2011-11

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento, exceto na parte que questiona o
indeferimento do pedido de retificação das declarações de importação.
Da competência para análise do mérito da questão
Conforme relatado, a DRJ entendeu que só há direito creditório a ser reconhecido
caso tenha havido uma retificação de declaração de importação que tenha resultado em um
recolhimento indevido.
Entendeu ainda que a retificação de declaração de importação obedece a um rito
processual próprio (art. 45 da IN SRF no 680, de 2006), que não se confunde com o rito do
Decreto no 70.235, de 1972, ao qual deve obediência a manifestação de inconformidade. Por essa
razão, não seria de sua competência a análise do indeferimento da retificação das declarações de
importação pleiteada pela recorrente, devendo sua decisão se restringir ao mérito do
reconhecimento do direito creditório.
Nesse sentido, decidiu a DRJ que, não tendo havido a retificação das declarações
de importação, não haveria crédito a ser reconhecido.
Irresignada, a recorrente defende que os argumentos trazidos pela DRJ são
equivocados, uma vez que os dispositivos normativos invocados (art. 45, § 4o, da IN 680, de
2006, e art. 15 da IN 900, de 2008), foram revogados, e, atualmente, “os trâmites processuais são
regulamentados pela atual IN 1.717/2017, que prevê que caberá à DRJ a análise em conjunto das
razões de indeferimento de retificação da DI e de restituição de tributo.
Tem razão a recorrente quando diz que houve uma alteração nos trâmites que
envolvem, especificamente, a retificação de declarações de importação, mas se engana ao
interpretar que essa modificação favorece sua tese.
À época em que foram apresentados os pedidos de retificação das declarações de
importação, o rito estabelecido no art. 45 da IN SRF no 680, de 2006, previa que a declaração de
importação, após o desembaraço das mercadorias, somente seria retificada pela autoridade
aduaneira, de ofício ou mediante solicitação do importador, com a possibilidade de recurso ao
titular da unidade, nos termos do arts. 56 a 65 da Lei no 9.784, de 1999, caso fosse indeferido o
pedido de retificação.
Art. 45. A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro, qualquer que tenha
sido o canal de conferência aduaneira ou o regime tributário pleiteado, será realizada:
I - de ofício, na unidade da SRF onde for apurada, em ato de procedimento fiscal, a
incorreção; ou
II - mediante solicitação do importador, formalizada em processo e instruída com
provas de suas alegações e, se for o caso, do pagamento dos tributos, direitos
comerciais, acréscimos moratórios e multas, inclusive as relativas a infrações
administrativas ao controle das importações, devidos, e do atendimento de eventuais
controles específicos sobre a mercadoria, de competência de outros órgãos ou agências
da administração pública federal.
..............................
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.342 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000775/2011-11

§ 4o Do indeferimento do pleito de retificação caberá recurso, interposto no prazo de
trinta dias, dirigido ao chefe da unidade da SRF onde foi proferida a decisão, nos termos
dos artigos 56 a 65 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
No presente caso, os pedidos de retificação das declarações de importação (e-fls.
40 a 424) foram apresentados em 16/06/2011, foram negados pela autoridade aduaneira em
23/11/2011 (despacho decisório nas e-fls. 427 e 428) e tiveram a negativa confirmada pelo
Inspetor Chefe da Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre (Despacho Decisório
na e-fl. 527, que aprovou e adotou como razões de decidir o Parecer Técnico ETR no 002, de
2014, apresentado nas e-fls. 511 a 526), após análise do recurso apresentado pela ora recorrente,
em 13/01/ 2014.
Dessa forma, nessa última data, 13/01/2014, foi negada em definitivo a retificação
das declarações de importação pleiteadas pela recorrente, sem a possibilidade de recurso
administrativo para reverter tal decisão.
E não tendo sido retificadas as declarações de importação, que constituem os
lançamentos dos créditos tributários relativos aos fatos geradores decorrentes das importações de
mercadorias, não há que se falar na existência de crédito tributário passível de restituição.
Nesses termos, acerta a DRJ em sua decisão quando afirma “que só haverá crédito
a ser reconhecido caso a (sic!) haja retificação das declarações de importação, pois do contrário,
entende-se que o recolhimento dos tributos devidos está correta, logo não há que se falar em
pagamento indevido ou a maior”, e que não compete a ela a análise do indeferimento dos
pedidos de retificação.
Não obstante, esse art. 45 da IN SRF no 680, de 2006, sofreu uma importante
alteração em 13/11/2017, quando da publicação da IN RFB no 1.759, que passou a prever a
possibilidade de a declaração de importação, após o desembaraço das mercadorias, ser retificada
de ofício pela autoridade aduaneira ou diretamente pelo importador:
Art. 45. A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro, qualquer que tenha
sido o canal de conferência aduaneira ou o regime tributário pleiteado, será realizada:
I - de ofício, na unidade da RFB onde for apurada, em ato de procedimento fiscal, a
incorreção; ou (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1759, de 13 de
novembro de 2017)
II - pelo importador, que registrará diretamente no Siscomex as alterações necessárias,
sujeitas a homologação posterior pela RFB, e efetuará o recolhimento dos tributos
porventura apurados na retificação por meio de débito automático em conta ou Darf,
calculados pelo próprio Sistema. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1759, de 13 de novembro de 2017)
II - pelo importador, que registrará diretamente no Siscomex as alterações necessárias, e
efetuará o recolhimento dos tributos apurados na retificação, calculados pelo próprio
Sistema, por meio de débito automático em conta ou Darf. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1813, de 13 de julho de 2018)
Mas essa alteração introduzida no art. 45 da IN SRF no 680, de 2006, não
modifica o fato de que o reconhecimento do direito creditório permanece vinculado à
necessidade de prévia retificação da declaração de importação. A questão é que, a partir dessa
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.342 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000775/2011-11

alteração, o importador passou a retificar diretamente a declaração de importação no Siscomex,
ao invés de solicitar a retificação para a autoridade aduaneira.
Observe-se que a IN RFB no 1.717, de 2017, atual norma regulamentadora dos
procedimentos de restituição, apontada pela recorrente, ao tratar sobre o direito creditório
oriundo de operações de importação, o vincula a um prévio cancelamento ou a uma prévia
retificação da declaração de importação:
Art. 28. Os valores recolhidos a título de tributo administrado pela RFB, por ocasião do
registro da DI, poderão ser restituídos ao importador, caso se tornem indevidos em
virtude de cancelamento ou retificação de DI. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1776, de 28 de dezembro de 2017) (Vide Instrução Normativa RFB
no 1776, de 28 de dezembro de 2017)
E o fato é que, no presente caso, não há declaração de importação retificada que
sustente os pedidos de retificação apresentados.
O indeferimento definitivo dos pedidos de retificação apresentados pela ora
recorrente, formalizado no Despacho Decisório de e-fl. 527, se deu antes da alteração normativa
introduzida pela IN RFB no 1.759, de 2017, com observância do rito previsto à época.
E mesmo que a decisão sobre a retificação das declarações de importação
estivesse pendente quando da alteração normativa mencionada, o rito a ser observado seria
aquele previsto no art. 45 da IN SRF no 680, de 2006, segundo regra de transição explicitada no
§ 8o desse art. 45, com a redação dada pela IN RFB no 1.759, de 2017:
§ 8o Os importadores que possuem solicitação de retificação já formalizada em processo
administrativo e ainda pendente de decisão final deverão adotar os seguintes
procedimentos: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1759, de 13 de
novembro de 2017)
I - os processos administrativos em que tramitem solicitações de retificação que não
geram direitos creditórios serão arquivados de ofício, e o importador deverá promover a
retificação diretamente no sistema, conforme o inciso II do caput; e (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1759, de 13 de novembro de 2017)
II - as solicitações de retificação que geram direitos creditórios ao importador
permanecerão submetidas a análise via processo administrativo, até a decisão final da
autoridade competente. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1759, de 13
de novembro de 2017)
Dessa forma, tenho por acertada a decisão da DRJ no sentido de negar provimento
à Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora recorrente e de julgar prejudicado o
requerido em relação ao indeferimento dos pedidos de retificação das declarações de importação.
Assim, nada a prover na matéria.
Pelas mesmas razões expostas, que explicitam a falta de competência deste
Colegiado para se pronunciar sobre a matéria, deixo de conhecer o Recurso Voluntário na parte
que combate o indeferimento dos pedidos de retificação das declarações de importação.
Conclusão
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.342 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000775/2011-11

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital